Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ALTERAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o bloqueio nas contas de pessoa jurídica. Afirma a agravante que o agravado era empresário individual e durante a marcha processual alterou a sua natureza jurídica para sociedade limitada com fim de dificultar a penhora de seus bens. Defende que nesse caso é possível a penhora de bens diretamente no CNPJ da pessoa jurídica, independentemente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29431217). Efeito suspensivo negado (ID 30451569). Contrarrazões apresentadas (ID 30500727).
3. No caso, a sentença foi proferida em desfavor de pessoa física. Entretanto, intenta a agravante atingir bens de sociedade limitada sem que haja o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Nos termos do artigo 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Assim, em regra, não pode o cumprimento de sentença atingir pessoa jurídica que não participou do processo de conhecimento.
5. Muito embora a autora afirme que o devedor alterou, no curso do processo, o tipo societário de empresário individual para sociedade limitada, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar o desconsideração de personalidade. Modificações do tipo societário, alterações no quadro de sócios, mudanças de finalidade das empresas, dentre outras variações no contrato social, são comuns no meio empresarial, não se podendo inferir intenção de prejudicar credores a mera modificação nesse sentido. Ademais, o ordenamento jurídico não permite a constrição de bens de pessoa jurídica não integrante dos autos, sem que haja aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do que prevê o artigo 50 do CC e o art. 133 do CPC.
6. Também não prospera o argumento da agravante de que o patrimônio da pessoa natural se confunde com o da pessoa jurídica. O patrimônio da Sociedade Limitada não se confunde com o dos seus sócios. Aliás, como informado pela agravante, o devedor não é mais empresário individual, não se podendo falar em confusão patrimonial.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.